Tribunal: TJPA
Processo: 0819251-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819251-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEONICE SALES SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA MERAMENTE DIGITALIZADA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão que invalidou Cédula de Crédito Bancário eletrônica instruída com mera assinatura digitalizada, por ausência de comprovação idônea da autenticidade da manifestação de vontade, afastando sua aptidão para instruir ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao afastar a validade de contrato eletrônico desacompanhado de certificação digital ou de outros mecanismos técnicos aptos à identificação inequívoca do signatário, bem como se a oposição dos embargos revela caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão reconheceu a validade jurídica dos contratos eletrônicos, condicionando, contudo, sua força executiva à existência de mecanismos aptos a identificar inequivocamente o signatário, conforme art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004 e art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.
5. A mera inserção de assinatura digitalizada, desacompanhada de certificação ICP-Brasil ou de elementos técnicos como metadados, autenticação por login, IP ou biometria, não assegura autenticidade nem integridade documental.
6. Precedentes do STJ admitem a executividade de contratos eletrônicos quando firmados com assinatura digital certificada por autoridade credenciada, hipótese diversa da verificada nos autos.
7. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Reiteração de argumentos já examinados. Caráter manifestamente protelatório configurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1. A validade e a força executiva de Cédula de Crédito Bancário eletrônica exigem mecanismo apto a assegurar a identificação inequívoca do signatário, não se equiparando a assinatura digitalizada à assinatura digital certificada ou a outro meio técnico idôneo de autenticação. 2. A oposição de embargos de declaração sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Decreto-Lei nº 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1.978.859/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.05.2022.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVDO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO NO INSTRUMENTO Nº 0819251-67.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
EMBARGANTE/AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADA: ACORDÃO (Id.31554524)

AGRAVADO: CLEONICE SALES SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
, em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, que, ao julgar Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, manteve a invalidação de Cédula de Crédito Bancário eletrônica instruída com mera assinatura digitalizada, entendendo ausente a identificação inequívoca do signatário, requisito essencial à validade do título executivo extrajudicial em ações de busca e apreensão, nos termos da Lei nº 10.931/2004 e da MP nº 2.200-2/2001.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira embargante em face de Cleonice Sales Silva, fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, com base no Decreto-Lei nº 911/1969. A demanda foi instruída com Cédula de Crédito Bancário eletrônica, cuja validade foi questionada em razão da ausência de comprovação idônea da autenticidade da assinatura da parte devedora.

Em sede recursal, ao apreciar o agravo interno, este Relator concluiu pela manutenção da decisão anteriormente proferida, assentando que, embora o ordenamento jurídico brasileiro admita a celebração de contratos por meio eletrônico, a validade de tais instrumentos — especialmente quando utilizados como título apto a embasar ação de busca e apreensão — pressupõe a identificação inequívoca do signatário, nos termos do art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004 e do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Na hipótese concreta, verificou-se que o contrato apresentado continha mera assinatura digitalizada, desprovida de certificação digital ou de outros elementos técnicos que permitissem identificar, com segurança, a autoria da manifestação de vontade.

Em razão disso, concluiu-se que o documento acostado aos autos não se revestia da necessária autenticidade para servir como título executivo ou instrumento idôneo a instruir a ação de busca e apreensão, motivo pelo qual foi negado provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão anteriormente proferida por este Relator.

Irresignada, a instituição financeira opôs os presentes
embargos
de declaração, (Id.31714658), sustentando, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado. Segundo a embargante, o julgado teria incorrido em equívoco ao exigir certificação digital para reconhecimento da validade do contrato eletrônico, uma vez que, em seu entendimento, a assinatura eletrônica não se confunde com a assinatura digital certificada, sendo aquela plenamente válida ainda que não vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Alega a embargante que a formalização do contrato ocorreu por meio integralmente digital, através de aplicativo eletrônico, circunstância que, por si só, não comprometeria a validade do negócio jurídico. Sustenta que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da liberdade das formas, consagrado no art. 107 do Código Civil, segundo o qual a validade da declaração de vontade independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir.

Defende, ainda, que existem diversos mecanismos de manifestação de vontade no ambiente digital que configurariam assinatura eletrônica válida — como utilização de senhas, autenticação em sistemas ou confirmação de operações em plataformas eletrônicas —, não sendo imprescindível a certificação digital emitida por autoridade certificadora credenciada. Assim, argumenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao afastar a validade do contrato exclusivamente pela ausência de certificação digital.

A embargante também sustenta que há outros elementos probatórios nos autos capazes de corroborar a existência da relação jurídica, tais como informações constantes no Sistema Nacional de Gravames – SNG, dados do veículo objeto da alienação fiduciária e identificação do agente financeiro, os quais, em sua ótica, reforçariam a verossimilhança do contrato firmado entre as partes.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a alegada contradição, com o objetivo de viabilizar a reforma do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria ventilada para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões (Id.31725815), a embargada Cleonice Sales Silva pugna pelo não conhecimento dos embargos, por entender que se trata de mera tentativa de rediscutir o mérito já decidido, o que caracteriza inadequação da via eleita. Alega que não há no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição, sendo os argumentos do embargante meramente repetitivos das teses já apresentadas no agravo interno, devidamente enfrentadas e rebatidas pelo acórdão recorrido.

Aduz, ainda, que a oposição dos embargos possui nítido caráter protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VII do mesmo diploma legal.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material. Trata-se de mecanismo de integração decisória e não de via recursal para rediscussão do mérito.

No caso concreto, a parte embargante alega que a decisão colegiada incorreu em contradição ao considerar inválido o contrato eletrônico apresentado para instrução da ação de busca e apreensão, sob a justificativa de que não havia assinatura digital certificada. Defende a validade da contratação eletrônica, ainda que ausente certificação ICP-Brasil, desde que respaldada por elementos indicativos da celebração do negócio, como número do contrato, registro no SNG e coincidência do bem com os dados pactuados.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a possibilidade jurídica de celebração de contratos eletrônicos, destacando, contudo, que a validade probatória do instrumento exige mecanismos que permitam identificar inequivocamente o signatário, conforme previsão do art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004 e da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

A decisão consignou expressamente que o contrato apresentado: não possuía certificação digital ICP-Brasil; não continha metadados técnicos de autenticação, como login, IP, biometria ou geolocalização e limitava-se à mera reprodução digital da assinatura da contratante.

Assim, não houve qualquer contradição no raciocínio decisório.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no reconhecimento da validade de contratos eletrônicos
desde que preenchidos os requisitos legais de identificação inequívoca do signatário
.
Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo
.
Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”

(TJ-PA - AI: 08085152920208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que

a assinatura digital, quando baseada em criptografia assimétrica e certificada por autoridade credenciada, permite reconhecer a executividade de contratos eletrônicos
,
especialmente diante da nova realidade negocial. Destacam-se os seguintes precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES.

1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas.

2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior.

3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual.

4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico.

5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos.

7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018.).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 7/6/2018).

2. Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 1.978.859/DF, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.).

No entanto, tais hipóteses
não se confundem com a assinatura digitalizada
,
que consiste na mera inserção de imagem no corpo do documento, sem autenticação técnica, sendo juridicamente ineficaz como meio de verificação de identidade e de integridade documental.

Assim, o acórdão embargado está isento de qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade. A insurgência da embargante evidencia-se, pois, como mero inconformismo com a decisão proferida, sem respaldo no art. 1.022 do CPC.

Diante desse cenário, constata-se que o recurso possui nítido caráter protelatório, porquanto não aponta qualquer vício real na decisão, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados por este Tribunal.

Nessas circunstâncias, mostra-se plenamente cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, medida que se impõe como instrumento de preservação da boa-fé processual e da duração razoável do processo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Reconhecendo o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno o embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim é meu voto.

Belém, 09/04/2026